Tribunal: TJDFT
Processo: 0748413-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0748413-94.2024.8.07.0000 DESPACHO À parte agravante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados, no bojo e em anexo, à contraminuta (id. 66871828). Intime-se. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator